Tribunal: STF
Processo: Rcl 84765
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Danilo Medeiros Braulino e outros em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Natal e de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043, por suposta violação ao entendimento firmado na Rcl 83.535, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Narra a parte reclamante que “a execução trabalhista que tramita na origem, sob o nº 0000154-49.2018.5.21.0043, perante a 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN, foi eleita como "processo piloto" para centralizar a execução de inúmeros créditos trabalhistas em desfavor da empresa RHS RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS LTDA e de outras sociedades que, segundo apurado, integravam o mesmo grupo econômico, notadamente MULT SERVICE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CENTRAL SEGURANÇA DE VALORES LTDA” (eDOC 1, p. 2-3).



    Relata que o Juízo de origem julgou procedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, solidificando a responsabilidade patrimonial dos peticionantes. Inconformados, os autores interpuseram Agravo de Petição, suscitando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar o IDPJ de empresa falida, à luz do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005. No entanto, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau e reafirmando a competência da Justiça Laboral.



    Salienta que essa decisão do "processo piloto" está sendo utilizada em outras execuções trabalhistas para requerer e obter a procedência de IDPJs e penhoras sobre os bens dos peticionantes.



    Sustenta que a Lei nº 14.112/2020, promoveu uma reforma na Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005), introduzindo o artigo 82-A. Este dispositivo legal estabelece, de forma imperativa, que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador, "somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", com a observância do artigo 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e dos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não se aplicando a suspensão de que trata o § 3º do artigo 134 do Código de Processo Civil.



    Defende que essa norma de competência funcional absoluta visa a concentrar no juízo universal todos os atos que possam afetar o patrimônio arrecadável para a satisfação dos credores, em estrita observância ao princípio da par conditio creditorum.



    Argumenta que a referida lei estabeleceu, em seu artigo 5º, sua aplicação imediata aos processos pendentes, o que abarca a execução em questão, na qual o incidente de desconsideração foi instaurado meses após a entrada em vigor da nova legislação e após a própria decretação da quebra.



    Assevera que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ao manter a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária cuja falência já fora decretada, afronta diretamente a autoridade da decisão proferida na Rcl 83.535, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Pontua que essa decisão, proferida em caso análogo ao dos autos, cassou decisão do Tribunal Regional do Trabalho que havia afastado a aplicação do artigo 82-A da Lei de Falências.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, bem como de todos os atos executórios e de constrição patrimonial dele decorrentes. Adicionalmente, solicita a suspensão de atos de constrição em outras demandas que se baseiam na mesma premissa, todos direcionados aos reclamantes, até o julgamento final da reclamação.



    No mérito, pleiteia a total procedência da reclamação para que, confirmando a medida liminar, sejam definitivamente cassadas a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Natal/RN e o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.925-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 57.457-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2023)  



     



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente